Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. CARTA DE CARTÓRIO DE PROTESTO. EQUÍVOCO RECONHECIDO E TEMPESTIVAMENTE RESOLVIDO. PROTESTO NÃO CONSUMADO POR AÇÃO DA APRESENTANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recebimento indevido de carta de cartório de protestos causa aborrecimentos e perturbações. Contudo, esclarecido e resolvido o equívoco antes da consumação do registro do protesto por ação colaborativa das partes, que é o esperado em uma sociedade moderna e dinâmica como a nossa, não se pode definir dano indenizável a direito da personalidade.
2. Não se cogita de dano decorrente de desvio produtivo do consumidor se, com apenas um contato com o fornecedor, este já reconhece o erro cometido e toma todas as medidas necessárias e tempestivas para o seu desfazimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.